Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-69.2013.8.11.0085
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000817-69.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA DA SILVA - CPF: 446.933.201-10 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IZAIRO BATISTA BRAGA - CPF: 202.563.101-49 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), CARLOS RAPOSO BRAGA - CPF: 395.433.741-04 (APELANTE), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAL. PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. AFETAÇÃO DE PROPRIEDADE VIZINHA.

DANOS MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS.

DANO MORAL.

VALOR MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a pulverização de defensivos agrícolas por meio de avião agrícola em propriedade vizinha causou danos material e moral, deve ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000817-69.2013.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTES: IZAIRO BATISTA E CARLOS RAPOSO BRAGA

APELADA: CLEUZA DA SILVA

TERCEIROS INTERESSADOS:

AVIAÇÃO AGRÍCOLA MANAIN LTDA

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IZAIRO BATISTA E CARLOS RAPOSO BRAGA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na ação de reparação por danos material e moral, que
“II)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais quanto aos réus Izairo Batista Braga e Carlos raposo Braga, condenando-os:
a)
ao pagamento à parte autora do valor de R$ 7.780,00 (sete mil e setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, a ser pago com correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês partir do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do C.STJ;
b)
ao pagamento à parte autora do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C.STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Quanto aos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, reconheço a sucumbência dos demandados para condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.”

(id. 241861201)

Os apelantes inicialmente pugnam pela concessão da gratuidade da justiça.

Os apelantes afirmam não ter praticado qualquer ato ilícito, e na condição de proprietários do imóvel rural encontravam-se autorizados a explorar a

atividade agrícola e pecuária da área que era de sua propriedade, compatível com o local e na proporção que achar conveniente, e, para isso, para o melhor uso da terra, é preciso combater as pragas de forma eficiente.

Aduzem que
se houve a prática descrita na petição inicial,

certamente o fez em locais permitidos, com produtos adquiridos de forma legal, com profissional técnico especializado, não havendo qualquer violação das regras de uso e de proteção do meio ambiente ou as pessoas.

Refutam a reparação por dano moral, uma vez que não houve qualquer violação de direito e muito menos intenção de destruir qualquer plantação ou intoxicar a apelada.

Os apelantes não tiveram intenção de prejudicar ninguém, mas foi tão somente manuseio, por empresa contratada, para o zelo da sua propriedade, como claramente demonstrado, além disso a apelada não comprovou o alegado dano moral.

Argumentam que se algum dano foi causado à apelada, ele foi praticado por terceiro e por isso os apelantes não podem ser responsabilizados.

Asseveram que as provas produzidas pela apelada foram supervalorizadas e que foi distorcida a realidade dos fatos, causando prejuízo processual aos apelantes.

Discordam do valor do dano moral por ser excessivo e fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça, e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente que o valor do dano moral seja reduzido para o importe de 01 (um) salário mínimo. (id. 241861202)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 241861208)

Intimados os apelantes apresentaram provas da incapacidade financeira.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça aos apelantes por preencherem os requisitos legais.

Trata-se de ação de reparação de danos material e moral ajuizada por
CLEUZA DA SILVA
contra os apelantes
IZAIRO BATISTA BRAGA
,
CARLOS RAPOSO BRAGA
e
AVIAÇÃO AGRICOLA MANAIN LTDA.
e
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

A apelada em sua petição inicial alegou que em meados de 2005, em decorrência do deferimento do pedido de imissão na posse em favor do INCRA – processo no 2005.36.00005674-6, foi criado o assentamento Raimundo Vieira 3, localizado no Lote 10, Gleba Gama, no município de Nova Guarita/MT. Foi entregue a cada família uma área de 15 alqueires.

Afirma, que a área era dominada pelo posseiro Izairo Batista,

e inconformado com a decisão de imissão na posse, passou a praticar atos criminosos, na tentativa de afastar as famílias da região.

Sustenta que em uma dessas situações, os réus ora apelantes Izairo e seu filho Carlos, com o intuito de destruir as plantações dos assentados, bem como de intoxicá-los, contratou os serviços das empresas rés Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.,

no dia 15 de março de 2013, pulverizaram, com uso de avião agrícola, os produtos Prend-D S06, Domium 20 e Defender Pastagem 04-17-00-01 sobre o assentamento. Em decorrência do ato praticado pelos réus, teve sinais de intoxicação, precisando ser encaminhada ao posto médico da região, e ainda

sofreu prejuízos financeiro

haja vista que o principal comprador dos
produtos orgânicos cultivados
na área era a Prefeitura Municipal, através da CONAB, a qual paralisou a compra dos produtos dos assentados após tomar conhecimento da pulverização de veneno sobre as plantações.

Citadas as partes requeridas apresentaram as respectivas contestações, no

despacho saneador foi decretada a revelia dos ora apelantes.

Realizada audiência de instrução e julgamento, após proferida a sentença objeto do recurso.

Os apelantes pretendem afastar as condenações que lhes foram impostas sob o argumento de não terem praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar reparação de danos material ou moral, e que se eventual dano ocorreu,

foi praticado por terceiro.

Em detida análise dos autos verifica-se que a autora, ora apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os autos estão instruídos com relatório de vistoria do IBAMA, o qual constatou os danos na propriedade da apelada e de outras famílias assentadas, ocasionadas pela pulverização de agrotóxico por via área, além disso, inequivocamente os produtos
Prend-D S06-SL, Dominum 20 e Defender Pastagem 04-17-00-01
e o serviço de aviação agrícola foram adquiridos e contratados pelos apelantes.

Da mesma forma, as provas orais dão conta dos danos causados à apelada e a autoria,

sendo assim não há como os apelantes se eximirem da conduta ou atribuir culpa a terceiro

O Magistrado bem apreciou o conjunto probatório, o qual não deixa dúvida a respeito da conduta praticada pelos apelantes bem como os danos material e moral sofridos pela autora, ora apelada.

Eis o trecho da sentença:

“II.1. Dos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga

De início, observa-se que a conduta dos réus Izairo e Carlos, além das consequências dela decorrentes, descritas em sede de exordial, restaram devidamente comprovadas pelo relatório de vistoria do Ibama (id. 50552395 – fls. 5/19), elaborado a partir de denúncia protocolizada no sistema de Ouvidoria do Ibama, sob o no 04057/2013, de pulverização de agrotóxico por via aérea sobre as plantações, quintais e moradias das famílias pré-assentadas pelo INCRA,
vide
trechos abaixo colacionados:

“(...)
o serviço de aviação agrícola foi contratado por Carlos Raposo Braga e o produto adquirido pelo seu genitor, Izairo Batista Braga
. Os produtos adquiridos foram: Prend-D S06-SL, Dominum 20 e Defender Pastagem 04-17-00-01”.

“
Durante o sobrevoo, constatou-se dano ambiental à vegetação
suscetível aos produtos utilizados, conforme relatório fotográfico anexo. O referido dano pode ter ocorrido pela aplicação direta sobre a área, conforme delatado pelos moradores locais, os quais ficaram diretamente expostos sob a ação da aeronave, também pode ter ocorrido devido às condições de aplicação”

“
Observou-se os danos causados pelos agrotóxicos em áreas não permitidas (mananciais de água, moradias isoladas) (...). Observaram-se plantas afetadas pelos agrotóxicos sob área de preservação permanentes, mata ciliar, entorno de nascentes, e áreas em declive
, de forma que não houve observância das medidas de segurança operacional descritos nas normas que regem a atividade aero agrícola”.

“
Da mesma forma, espécimes de lavoura de quintal, em área de assentamento humano e em manancial de água para uso doméstico e dessendentação de animais, também foram atingidas
, o que pode justificar os casos de intoxicação aguda de moradores do local”.

Ademais, constou do relatório de vistoria técnica de id. 50552395 – fls. 60/63, elaborado por engenheiro agrônomo contratado pela demandante:

“Durante a visita,
constatou-se plantações completamente destruídas, enquanto outras parcialmente afetadas na parte vegetativa, porém comprometidas produtivamente
, como é o caso da plantação de mandioca, se regenerando vegetativamente enquanto suas raízes apodrecerão totalmente.
O que fica evidente é que os referidos danos às plantações ocorreram por conta da aplicação direta de agrotóxico sobre as plantas
”.

“Diante da constatação de tais prejuízos, buscou-se quantificar a produção perdida. Para tal quantificação usou-se como base o depoimento do proprietário, visita a área plantada, observação de plantas remanescentes e/ou resíduos de culturas destruídas (...). Conforme tabela acima se conclui ter perdido/comprometido um montante de produção avaliado em R$ 7.780,00, que seria parte utilizada no consumo familiar e parte para a comercialização nos vários mercados”.

Ainda, nota-se que o encaminhamento da parte autora ao posto médico da região, com sinais de intoxicação, resta comprovado pelo boletim de ocorrência de id. 50552395 – fls. 2/3 e pelo controle de internação de id. 50552395 – fls. 54.

Não bastasse, a declaração de id. 50552395 – fls. 56, elaborada pelo Secretário Municipal de Educação, confirma que a compra de produtos orgânicos cultivados pelos produtores do assentamento Raimundo Vieira III foi suspensa temporariamente, em razão de envenenamento.

No mesmo sentido, caminhou a prova oral produzida em audiência.

Conforme constou do depoimento prestado pela testemunha Edenilson Evaristo (id. 48825451):
“na data dos fatos, a aeronave passou no local diversas vezes, pulverizando veneno na área do assentamento; em decorrência disso, as plantações existentes no local foram destruídas; o veneno atingiu inclusive as águas, tornando necessário que a Prefeitura cedesse água potável durante uma semana aos assentados; várias pessoas precisaram ser encaminhadas ao posto de saúde; veneno foi direcionada para a área do assentamento; serviço foi contratado pelos réus Izairo e Carlos; foi perdido um ano de produção.

Ademais, extrai-se do depoimento prestado pela testemunha Silvane da Mota (id. 48826059):
“ficaram intoxicados a depoente, a Sra. Cleuza, a Sra. Ana, o Sr. Dalmir, o Sr. Edenilson e o Sr. Evaristo; todos tiveram prejuízos; a autora tinha muita coisa plantada, haja vista que vivia da venda de tais produtos; tanto a autora quanto o Sr. Laercio perderam a plantação; perderam a produção de um ano; valor pago pela CONAB é de cerca de R$ 4.500,00”.

No mais, verifica-se que a aplicação dos herbicidas, pela via aérea, foi confirmada pelo engenheiro agrônomo e funcionário da ré Agro Amazônia à época dos fatos, Vanderlei de Oliveira Silva, em depoimento constante da carta precatória de no 1002110-48.2020.8.11.0041.

Nota-se que a aquisição dos produtos Prend-D S06, Domium 20 e Defender Pastagem 04-17-00-01 por parte do demandado Izairo resta confirmada, inclusive, pela nota fiscal colacionada aos autos em id. 50553930 – fls. 49.

Diante disso, por tudo que há nos autos, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Desta forma, comprovada a existência de ato ilícito praticado pelos demandantes Izairo e Carlos, a indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos é medida que se impõe.

(...)

No que diz respeito aos danos materiais
, busca a demandante a condenação dos réus no pagamento do montante de R$ 7.780,00, referentes à impossibilidade de comercialização de seus produtos.

In casu
, conforme já exarado, seja pelo depoimento prestado pelas testemunhas, seja pela declaração de id. 50552395 – fls. 56 elaborada pelo Secretário Municipal de Educação, restou inequívoco que, em decorrência do ato ilícito praticado pelos réus, a autora deixou de lucrar com a venda dos produtos orgânicos por ela cultivados.

Em depoimento prestado em audiência, as testemunhas Edenildon Evaristo e Silvane da Mota confirmaram que o valor da cota paga pela CONAB era de cerca de R$ 4.500,00. Além disso, o relatório de id. 50552395 – fls. 61/63 aponta que além dos R$ 4.500,00 referentes à produção contratada, a autora também deixou de realizar a venda para mercados convencionais, deixando de lucrar R$ 3.280,00, valores estes que sequer restaram impugnados pelos demandados.

Assim, inexistindo qualquer dúvida acerca do nexo de causalidade entre a conduta dos réus Izairo e Carlos e os danos materiais sofridos pela parte autora, haja vista que o lucro por ela esperado tornou-se inexistente, é de rigor que ela seja indenizada no valor integral de R$ 7.780,00 (sete mil e setecentos e oitenta reais).

Finalmente, cumpre examinar se a conduta dos demandados Izairo e Carlos foi capaz de gerar dano de ordem moral à parte autora.

Como se sabe, para a sua ocorrência é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa, não se tratando de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.

Nesse sentido, dispõe o enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal:
O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

Deve ser visto, portanto, como a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem-estar e a sua integralidade.

E esta é, justamente, a situação do caso vertente.

Ora, restou incontroverso pelas provas produzidas nos autos que a autora precisou ser encaminhada à atendimento médico, com sinais de intoxicação (boletim de ocorrência de id. 50552395 – fls. 2/3 e controle de internação de id. 50552395 – fls. 54).

No mais, conforme constou dos depoimentos prestados em audiência, ficou sem água potável para consumo por cerca de uma semana, período em que se utilizou de água fornecida pela prefeitura.

Ainda, perdeu a produção de um ano, de modo que se viu impossibilitada de auferir renda com a alienação dos produtor orgânicos cultivados.

Inequívoco, portanto, que a situação gerou dissabores que superam os limites do mero aborrecimento e da normalidade, impondo à autora sofrimento e abalo excepcional, mormente tendo em vista a parca situação financeira que caracteriza assentamentos dessa espécie.

Neste cenário, sendo manifesto o dano extrapatrimonial suportado pela autora e restando configurado nexo causal entre ele e a conduta dos réus Izairo e Carlos, resta evidente o dever de indenizar destes últimos.

Acerca do
quantum
indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias que envolveram o fato, além da necessidade de se atender a
o caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas sem permitir qualquer enriquecimento sem causa,
entendo como adequada a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

II.2. Dos réus Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

Outra, contudo, é a conclusão quanto aos réus Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., haja vista que da análise das provas produzidas nos presentes autos não resta evidenciado de forma segura e irrefutável o quanto alegado pela autora.

De início, cumpre esclarecer que do relatório de vistoria do Ibama de id. 50552395 – fls. 5/19 e do relatório de vistoria técnica de id. 50552395 – fls. 60/63, é impossível extrair qualquer conclusão acerca da efetiva prática de ato ilícito pelas empresas demandadas.

Para mais, verifica-se que a prova oral produzida em audiência se mostrou insuficiente a comprovar, extreme de dúvidas, a narrativa apresentada pela autora quanto à responsabilidade das empresas em questão.

Longe disso, haja vista que durante os depoimentos, foram trazidos aos autos informações contrárias às constantes da exordial.

Nesse sentido, observa-se que questionado acerca da existência de funcionário da empresa Agro Amazônia no local na data dos fatos, a testemunha Edenilson foi categórica ao afirmar que não visualizou qualquer empregado da empresa no local (id. 48825462).

Do mesmo modo, informou a testemunha Silvane da Mota que não percebeu a presença de funcionários da empresa Agro Amazônia em terra (id. 48826069).

Não bastasse, em depoimento prestado pelo engenheiro agrônomo Vanderlei (carta precatória de no 1002110-48.2020.8.11.0041), ao ser questionado acerca dos serviços prestados pela empresa Agro Amazônia, este assim o descreveu: “
primeiramente, a empresa desloca técnico para a área, para verificar o caso. Após, o profissional retorna para a empresa, recomenda o produto, elabora a prescrição, efetua a venda e entrega o receituário ao cliente. A aplicação, contudo, fica sob responsabilidade da adquirente dos produtos”.

Ainda, compulsando a documentação trazida aos autos pela empresa Agro Amazônia, observa-se pelo receituário agronômico de id. 50553930 – fls. 50/51 quer houve a orientação de aplicação do produto Prend-D S06 pela via terrestre, o que encontra-se de acordo com as orientações constantes do relatório do Ibama de id. 50552395 – fls. 5/19, o qual pontuou que a aplicação do produto em questão devia se dar por pulverização tratorizada.

Observa-se, portanto, que embora a autora alegue que os prepostos da ré Agro Amazônia acompanharam a pulverização dos produtos no assentamento, restando omissos, não há nos autos provas concretas nesse sentido.

Do mesmo modo, inexistem provas de que as empresas não agiram com a necessária prudência e cautela, não cumpriram com as medidas de segurança para aplicação dos venenos, não realizaram a vistoria da área e não cumpriram com os demais procedimentos exigidos por lei, conforme aduz a parte autora.

Também, não há elementos que atraiam a responsabilidade da empresa Aviação Agrícola Manain, que, pelo que consta dos autos, foi contratada apenas para realizar o serviço de pulverização, a pedido dos réus Carlos e Izairo.

Diante de tal cenário, a despeito de seu esforço argumentativo, concluo que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório elencado no art. 373, I, do CPC quanto às empresas rés Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

Isso porque, p
or qualquer ângulo que se examine a matéria, os indícios, por mais fortes que sejam, ainda assim, não possuem o condão de comprovar a conduta ilícita praticada por tais empresas, quer seja de ação ou de omissão, elemento necessário para sustentar o pleito inicial.

Por conseguinte, não há como se concluir pela existência de nexo de causalidade para imputar às empresas a responsabilidade pelo fato narrado na inicial.

Assim, não havendo comprovação inequívoca pela parte autora da conduta ilícita praticada pelas rés Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., inexiste prova dos fatos constitutivos a sedimentar o pretenso direito de cunho indenizatório, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais quanto a elas é medida que se impõe.”

Portanto, os s apelantes não fizeram prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os apelantes alegam que não há que se falar em dano moral.

Nos termos do
enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal:
O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

No caso dos autos, como bem destacado pelo Magistrado a situação vivenciada pela apelada supera e muito o mero aborrecimento, uma vez que em razão da ação dos apelantes ela se viu fragilizada, precisou de atendimento médico, ficou impossibilitada de tirar o sustento de sua família da sua propriedade em razão da atitude dos apelantes, nem água podia utilizar, precisando do amparo do Munícipio que forneceu água potável.

Destaco trecho da sentença:

“Ora, restou incontroverso pelas provas produzidas nos autos que a autora precisou ser encaminhada à atendimento médico, com sinais de intoxicação (boletim de ocorrência de id. 50552395 – fls. 2/3 e controle de internação de id. 50552395 – fls. 54).

No mais, conforme constou dos depoimentos prestados em audiência, ficou sem água potável para consumo por cerca de uma semana, período em que se utilizou de água fornecida pela prefeitura.

Ainda, perdeu a produção de um ano, de modo que se viu impossibilitada de auferir renda com a alienação dos produtor orgânicos cultivados.

Inequívoco, portanto, que a situação gerou dissabores que superam os limites do mero aborrecimento e da normalidade, impondo à autora sofrimento e abalo excepcional, mormente tendo em vista a parca situação financeira que caracteriza assentamentos dessa espécie.”

Quanto ao valor, não merece reparos levando-se em conta a as circunstâncias dos autos, a extensão do dano suportado pela apelada, o valor arbitrado na sentença se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro em 5%

(cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024